Tribunal: TJSP
Processo: 1005310-94.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para declarar a inexistência do contrato no 731046670 discutido nos autos; determinar ao requerido que devolva, de forma simples, os valores descontados indevidamente da autora e condenar a instituição financeira por danos morais fixados no valor

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – Sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para declarar a inexistência do contrato no 731046670 discutido nos autos; determinar ao requerido que devolva, de forma simples, os valores descontados indevidamente da autora e condenar a instituição financeira por danos morais fixados no valor de R$.5.000,00. Insurgência do requerido. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Requerido que não juntou aos autos o contrato original discutido assinado pela autora, impossibilitando a realização da perícia grafotécnica. Preclusão observada. Falha na prestação de serviços observada. DANOS MORAIS. Pretensão de condenação do banco em composição por danos morais. Admissibilidade. Danos extrapatrimoniais advindos de descontos indevidos de valores em benefício previdenciário que dispensam prova do efeito prejuízo (dano in re ipsa). Quantum indenizatório fixado em R$.5.000,00, que deve ser mantido, já que se mostra adequado, à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida. Recurso da instituição financeira não provido.